Tribunal: TJMT
Processo: 1019387-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019387-06.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), RODOVIARIO MATO-GROSSENSE DE TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 09.427.427/0001-45 (EMBARGANTE), LIDERANCA- COM. IMP. E EXP. DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 11.122.354/0001-25 (EMBARGADO), LELIO JOSE TOSTA - CPF: 034.954.119-17 (EMBARGADO), LELIO JOSE TOSTA - CNPJ: 03.789.858/0001-75 (EMBARGADO), LM SOLUCOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 29.697.474/0001-16 (EMBARGADO), LJT TRADE TRANSPORTADORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 33.916.905/0001-65 (EMBARGADO), ERICK RAPHAEL DOS SANTOS - CPF: 039.817.049-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E OBSCURO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O Acórdão embargado foi pontual em salientar que a simples afirmação da hipossuficiência não garante a automática isenção da gratuidade, sendo possível o julgador indeferir o pedido caso verificado que a parte não preenche os requisitos para a concessão da benesse, mormente quando se tratar de pessoa jurídica.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
RODOVIÁRIO MATO-GROSSENSE DE TRANSPORTES,
com o fito de reformar o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de
LIDERANÇA-COM. IMP. E EXP. DE CEREAIS LTDA – EPP
, no qual foi mantido o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Na ocasião, o embargante aduz que não houve exame preciso do conjunto probatório apresentado nos autos, o qual é bastante para comprovar a difícil situação financeira em que se encontra e, portanto, a garantir a concessão da gratuidade da justiça.

Aduz que, para a concessão da benesse, basta apenas a afirmação da hipossuficiência financeira.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

Naquela oportunidade, o Acórdão embargado foi pontual em salientar que a simples afirmação da própria hipossuficiência não garante a automática isenção da gratuidade, sendo possível o julgador indeferir o pedido caso verificado que a parte não preenche os requisitos para a concessão da benesse, mormente quando se tratar de pessoa jurídica.

Por ocasião da apreciação do Agravo de Instrumento, foi registrado no Acórdão, ora embargado, o seguinte:

No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica da empresa agravante, apta a justificar a concessão da benesse requerida e, por consequência, a isenção das despesas e custas processuais.

É que além da condição de pessoa jurídica, milita contra o recorrente, a falta de comprovação da precária condição financeira alegada nos autos, isso porque, os documentos apresentados nos autos, na origem, não indicam a extensão patrimonial da empresa, pois sequer apresentaram extratos de imposto de renda dos últimos anos.

O que consta nos autos são apenas alguns comprovantes de saldos bancários, em datas específicas, além de cópias de recibos de escriturações emitidos pela Receita Federal, os quais não indicam a real situação financeira do requerente, a ponto de impedi-lo de suportar as custas processuais.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos, e desde logo advirto a embargante da litigância de má-fé que envolve a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021